Tribunal: TJSP
Processo: 0001272-57.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo duplamente majorado – Concurso de pessoas – Preliminar de nulidade por inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal – Nulidade relativa – Prejuízo não demonstrado – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do acusado – Prescindível apreensão e perícia da arma de fogo para configuração da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo duplamente majorado – Concurso de pessoas – Preliminar de nulidade por inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal – Nulidade relativa – Prejuízo não demonstrado – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do acusado – Prescindível apreensão e perícia da arma de fogo para configuração da majorante do inciso I, do parágrafo 2o, do artigo 157 do Código Penal – Penas fixadas com critério – Regime prisional mantido à míngua de recurso ministerial – Recurso desprovido.